Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-14.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000855-14.2019.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO e outros

Advogado(s): ANTONIO SILVA DE FRANCA, KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: LOMANTO HONORIO DOS SANTOS

Advogado(s):JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Ponto Novo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão de prisão ilegal por 08 (oito) dias suportada pelo embargado. O ente embargante alega contradição quanto à responsabilidade solidária e omissão quanto à individualização da conduta dos agentes municipais e à gradação da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão, quanto à atribuição de responsabilidade solidária ao Município de Ponto Novo, mesmo reconhecendo que a manutenção da prisão foi ato da Polícia Civil; (ii) examinar eventual omissão do acórdão sobre a necessidade de gradação da responsabilidade civil e individualização da conduta, inclusive quanto à fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se confundindo com via recursal para rediscutir fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, expressa e coerente ao reconhecer que, embora a custódia tenha sido mantida pela autoridade policial, a conduta inicial precipitada da Guarda Municipal, sem diligência prévia quanto à autenticidade das cédulas, foi fator determinante para a prisão ilegal, configurando nexo causal com o dano e justificando a responsabilidade solidária do Município.

5. Não há contradição interna na decisão, pois o reconhecimento de que a prisão foi mantida pela Polícia Civil não afasta a contribuição direta dos agentes municipais para a violação do direito à liberdade do autor, em conformidade com a teoria do risco administrativo.

6. Também não se verifica omissão quanto à necessidade de individualização da conduta e gradação da responsabilidade, tendo o acórdão enfrentado o ponto ao afirmar que a indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do dano, do tempo de prisão (08 dias) e da repercussão social dos fatos.

7. A simples discordância do embargante quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas não configura omissão ou contradição sanável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV, LV, XLVI, LVII e LXI; art. 37, § 6º. CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º. CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0002913-84.2006.8.05.0080, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 8005791-97.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, j. 16.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8000855-14.2019.8.05.0242 (ID 93183219) em que figuram como embargante
MUNIC
Í
PIO DE PONTO NOVO
e como embargado
LOMANTO HONÓRIO DOS SANTOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e

REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200